Tribunal: TJDFT
Processo: 0717711-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. PARCELAS EM ABERTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESTRIÇÕES JUDICIAIS.

1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de valor decorrente de contrato de compra e venda de veículos firmado com a ré.

2. Não há nulidade, por ausência de prejuízo para as partes, que podem se compor a qualquer momento, se o magistrado não designa audiência de conciliação e julga antecipadamente o mérito.

3. Tratando-se de obrigações previstas em contrato de compra e venda, em que o credor, autor da monitória, exige o pagamento de valor remanescente, é lícito ao réu alegar, como fato impeditivo da pretensão autoral (art. 373, II, CPC), a exceção de contrato não cumprido - “exceptio non adimplenti contractus”.

4. Tendo o réu logrado êxito em comprovar que o autor não cumpriu com sua parte na avença, correta a r. sentença ao julgar improcedente a pretensão de pagamento externada na ação monitória.

5. Recurso conhecido e desprovido.